Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Inexiste decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparado no acervo probatório coligido na fase de instrução processual (art. 593, III, alínea "d", do CPP).
2. A utilização das mesmas anotações criminais na primeira e segunda fase da dosimetria da pena enseja bis in idem. 2.1 Remanescendo uma condenação para configurar a reincidência, cabível sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta. Erro material corrigido de ofício.